Tribunal: TJDFT
Processo: 0701228-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701228-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERISVALDO MATOS SILVA AGRAVADO: ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por ERISVALDO MATOS SILVA, contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, que, nos autos da HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, processo n.o 0729365-80.2019.8.07.0015, indeferiu a peça inaugural, com base no art. 8o da Lei no 11.101/05 e artigos 485, I c/c 330, III, do Código de Processo Civil. Por meio da petição de ID no 17974962, o apelante requer a desistência do recurso. É o breve relatório. Decido. De fato, tenho que o pedido em cotejo encontra amparo no artigo 998 do Código de Processo Civil[1], o qual admite a desistência do recurso a qualquer tempo e independentemente da anuência do recorrido. Assim, ante o exposto e inexistindo óbice ao pleiteado, HOMOLOGO a desistência do recurso, o que faço com fulcro no artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT[2]. Ao MP para ciência. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII – homologar desistências e autocomposições das partes;; Brasília, 23 de julho de 2020 14:44:54. Desembargador Gilberto Pereira Relator